Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-26.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000075-26.2022.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

APELADO: RAIMUNDO DOS REIS BATISTA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Execução
Título Extrajudicial
.
S
entença que julgou extinto processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito por abandono da causa, em execução promovida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra espólio de executado falecido, com paralisia processual decorrente da impossibilidade de localização dos herdeiros para citação. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve observância do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC para extinção por abandono; (ii) se ocorreu violação ao princípio da vedação da decisão surpresa; e (iii) se a impossibilidade de citação dos herdeiros justifica a manutenção da extinção do processo por fundamento diverso. A execução contra espólio pressupõe a identificação e citação dos sucessores do de cujus, nos termos do art. 687 do CPC. A impossibilidade de localização dos herdeiros após período razoável configura obstáculo intransponível ao prosseguimento da execução. Embora tenha havido vício procedimental na extinção por abandono, ante a ausência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, o resultado extintivo se mostra correto por fundamento mais adequado. A impossibilidade de citação dos herdeiros configura hipótese prevista no art. 485, VII, do CPC, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando não for possível a citação do réu. A economia processual e o princípio da eficiência recomendam a manutenção da sentença extintiva por fundamento diverso, evitando movimentação processual desnecessária que conduziria ao mesmo resultado final.
Mantém-se
a extinção do processo sem resolução do mérito, alterando-se o fundamento da sentença do art. 485, II para art. 485, VII, do CPC. Apelação não provida.